Tribunal: TJSP
Processo: 2143534-70.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Revogação da prisão preventiva. Decisão Fundamentada. Presentes os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal. Paciente que possui apontamentos infracionais por furto e ato equiparado ao crime de homicídio. Segregação cautelar que se mostra necessária, ao menos, como garantia da ordem pública. Ausência de constrangimento ilegal. Covid-19 e

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Revogação da prisão preventiva. Decisão Fundamentada. Presentes os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal. Paciente que possui apontamentos infracionais por furto e ato equiparado ao crime de homicídio. Segregação cautelar que se mostra necessária, ao menos, como garantia da ordem pública. Ausência de constrangimento ilegal. Covid-19 e recomendação n. 62 do CNJ. Inaplicabilidade. Ausência de demonstração de comorbidade a afetar o paciente ou de que no local onde se encontra recolhido haja algum surto incontrolável de Covid-19 que o faça merecedor de liberdade provisória ou prisão domiciliar em virtude da recomendação n. 62 do CNJ. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000554159
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2143534-70.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é impetrante DEFENSORIA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente LEANDRO DOS SANTOS
OLIVEIRA, é impetrado MM(A) JUIZ(A) DE DIREITO DA 1a VARA CRIMINAL -
FORO DE BAURU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente sem voto), MARCELO GORDO E FRANÇA CARVALHO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2143534-70.2020.8.26.0000 -Voto no 1.622
2
Habeas Corpus no 2143534-70.2020.8.26.0000
Impetrantes: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Impetrado: MM. Juízo do Plantão Judiciário da 32a Circunscrição Judiciária de Bauru -SP
Paciente: Leandro dos Santos Oliveira
Voto: 1.622
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Revogação da prisão
preventiva. Decisão Fundamentada. Presentes os requisitos
previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal. Paciente que
possui apontamentos infracionais por furto e ato equiparado ao
crime de homicídio. Segregação cautelar que se mostra necessária,
ao menos, como garantia da ordem pública. Ausência de
constrangimento ilegal. Covid-19 e recomendação n. 62 do CNJ.
Inaplicabilidade. Ausência de demonstração de comorbidade a
afetar o paciente ou de que no local onde se encontra recolhido
haja algum surto incontrolável de Covid-19 que o faça merecedor
de liberdade provisória ou prisão domiciliar em virtude da
recomendação n. 62 do CNJ. Ordem denegada.
Vistos.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado
pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo, em favor do paciente Leandro dos Santos
Oliveira, alegando constrangimento ilegal por parte do MM. Juízo do Plantão Judiciário da
32a Circunscrição Judiciária de Bauru -SP.
O paciente foi preso em flagrante em 23 de junho de 2020 pela
prática, em tese, da conduta tipificada no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.
Sustenta, a impetrante, em apertda síntese, que a decisão que
decretou a prisão preventiva do paciente não preenche os requisitos para sua decretação,
tendo se baseado tão somente na gravidade abstrata do delito.
Ademais, aduz que o paciente é primário e a quantidade de
entorpecente encontrada em seu poder foi pequena (5,1g), logo, na remota hipótese de
condenação, haveria o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no §4o do
artigo 33 da lei 11.343/2006.
Pretende, portanto, a concessão da ordem para que seja
revogada a prisão preventiva, impondo-lhe, quando muito, prisão domiciliar (menção à
pandemia do Covid19), postulando já como medida liminar, o imediato alvará de soltura em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2143534-70.2020.8.26.0000 -Voto no 1.622
3
favor do paciente.
O pedido liminar foi indeferido às fls. 90/96.
Dispensadas as informações da apontada autoridade coatora, o
parecer da Douta Procuradoria Geral de Justiça foi pela denegação da ordem (fls. 101/107).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
De acordo com a tese acusatória, policiais militares
realizavam patrulhamento de rotina quando visualizaram o paciente em atitude suspeita de
traficância. Em revista pessoal, localizaram 15 pinos de cocaína (5,1g), além da quantia de
R$ 40,00 reais.
Referida prisão foi convolada em preventiva na forma
autorizada pelo art. 310, II, do CPP, já que o juízo considerou presentes os requisitos do art.
312 do CPP e insuficiente, à garantia da ordem pública, a imposição de medidas cautelares
menos drásticas do art. 319 do CPP.
A decisão judicial que levou à prisão do paciente veio vazada
nos seguintes termos:
“Também está presente o periculum libertatis, tendo em vista
que há necessidade de assegurar a ordem pública, eis que o autuado foi surpreendido com
droga de alto poder lesivo (cocaína), em porções individuais para venda, em plena luz do
dia, em local conhecido ponto de venda de droga na comarca (onde frequentemente
ocorrem prisões por tráfico fls. 04 (...) Dessa forma, em juízo de cognição não exauriente,
vislumbra-se que, diante do entorpecente de alto poder lesivo que estava em poder do
indiciado, e de seu passado por ato infracional (certidão de fls. 31 e documento de fls. 08
ato infracional de furto e ato infracional equiparado ao crime de homicídio) o fato telado
não se trata de acontecimento isolado na vida do indiciado, de modo que, se posto em
liberdade, certamente, incorrerá em novas práticas criminosas. Consigno que o indiciado
tem 18 anos, logo, os registros anteriores são referentes a atos infracionais equiparados a
crimes. (...) Nessa toada, insta salientar a personalidade distorcida do averiguado, visto que
ele admitiu ter antecedentes furto e tentativa de homicídio, na Vara da Infância (fls. 08).
Com efeito, como dito, verifica-se, na certidão de fls. 31, que o indiciado Leandro possui
registros de prática de atos infracionais (...) De mais a mais, impende destacar que o
autuado foi preso em flagrante durante o período de calamidade pública, decorrente da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2143534-70.2020.8.26.0000 -Voto no 1.622
4
pandemia do COVID-19, circunstância que eleva a reprovabilidade de sua conduta, eis que
previsto como agravante genérica (art. 61, II, 'j', do CP). Veja-se que nem mesmo o alto
risco de contágio foi motivo suficiente a ser ponderado pelo indiciado a fim de dissuadi-lo
do intento deletério de cometer crimes de tráfico de drogas”.
Pois bem.
A análise perfunctória da referida decisão não apresenta
nenhuma irregularidade formal, tendo sido apresentadas justificativas concretas para a
segregação cautelar do paciente, razão pela qual a reputo como devidamente fundamentada,
atendendo perfeitamente ao quanto exigido pelo art. 93, IX, da Constituição Federal e art.
315 do Código de Processo Penal, sendo ratificada e acolhida como parte integrante deste
Acórdão, nos termos do art. 252, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal.
No caso dos autos considera-se:
a) autorizada a custódia cautelar, como avaliado pela
autoridade apontada como coatora, pois há prova:
a.1) do aspecto material do crime, conforme se confere no
auto de exibição e apreensão de fls.36 e laudo de fls. 35/38
a.2) da autoria (vide boletim de ocorrência - fls. 29/30) e
depoimentos (fls.26/27) a implicar o paciente na prática da conduta;
b) necessária a custódia cautelar:
b.1) pois, como bem apontado pelo Douto Magistrado a quo
em sua acertada decisão: (...) “vislumbra-se que, diante do entorpecente de alto poder
lesivo que estava em poder do indiciado, e de seu passado por ato infracional (certidão de
fls. 31 e documento de fls. 08 ato infracional de furto e ato infracional equiparado ao
crime de homicídio) o fato telado não se trata de acontecimento isolado na vida do
indiciado, de modo que, se posto em liberdade, certamente, incorrerá em novas práticas
criminosas. Consigno que o indiciado tem 18 anos, logo, os registros anteriores são
referentes a atos infracionais equiparados a crimes.”, circunstância que evidencia
dedicação às atividades criminosas, o que reforça a convicção de que sua liberdade atenta
contra a ordem pública.
Aliás, nesse contexto soa paradoxal acreditar que o paciente
pudesse se comprometer a responder a todos os chamamentos judiciais e a permanecer em
seu endereço, indispensáveis deveres para quem pretende o benefício da liberdade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2143534-70.2020.8.26.0000 -Voto no 1.622
5
provisória. Ora, se o paciente aparentemente não obedece nem as mais comezinhas regras
de convívio social, ainda mais em tempos de pandemia, trabalhando em desfavor da saúde
pública, por qual razão deveríamos crer que, posto em liberdade, e revigorado com a
sensação de impunidade, ele permaneceria quieto em casa, obediente às recomendações da
justiça e agora também da autoridade sanitária?
Pelo contrário. É bem capaz que, pelo tratamento benevolente
se veja estimulado a prosseguir na senda criminosa, agora tomando mais cuidado apenas
para não ser pego.
E
como
dito,
a
existência
de predicados
pessoais
favoráveis não tem o condão de autorizar convicção diversa.
A propósito:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO
DE
ENTORPECENTES.
NEGATIVA
DE
AUTORIA.
ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE
NA VIA ELEITA. FLAGRANTE CONVERTIDO EM PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA.
PERICULOSIDADE DO AGENTE. QUANTIDADE DA
DROGA APREENDIDA. 22 KG DE MACONHA. RISCO AO
MEIO SOCIAL. NECESSIDADE DE GARANTIA DA
ORDEM
PÚBLICA.
CONDIÇÕES
PESSOAIS
FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES
ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO
ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO
EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. (...) 4. É
entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as
condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a
manutenção da prisão cautelar quando devidamente
fundamentada. 5. Inaplicável medida cautelar alternativa
quando as circunstâncias evidenciam que as providências
menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da
ordem pública. Recurso ordinário em habeas corpus
conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido - (STJ -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2143534-70.2020.8.26.0000 -Voto no 1.622
6
RHC 98.684/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta
Turma, j. 21/06/2018, p. 29/06/2018, grifos nossos).
No mais, ressalta-se que o juízo que ora se realiza não se
vincula à culpabilidade do agente, sendo inoportuno, no aspecto, adiantar considerações
sobre desrespeito à homogeneidade em razão de incerto e futuro benefício que pudesse
levar a regime de pena mais brando que o fechado.
Inclusive é assim que vem decidindo o Colendo STJ:
PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE
CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. PERICULOSIDADE. MOTIVAÇÃO IDÔNEA.
OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não é ilegal o encarceramento provisório
decretado para o resguardo da ordem pública, em razão da gravidade in concreto dos
fatos delituosos, cifrada na quantidade e variedade da droga apreendida (144 gramas de
maconha, 50 gramas de cocaína e 7,6 gramas de crack). O juízo de primeiro grau
destacou, ainda, que os acusados "possuem registros anteriores por tráfico e atos
infracionais", bem como "o autuado Cléber possui registros anteriores por fatos graves
como roubo", tudo a conferir lastro de legitimidade à medida extrema. 2. Nesse contexto,
indevida a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, porque insuficientes
para resguardar a ordem pública. 3. "Impossível asseverar ofensa ao 'princípio da
homogeneidade das medidas cautelares' em relação à possível condenação que o
paciente experimentará, findo o processo que a prisão visa resguardar. Em habeas
corpus não há como concluir a quantidade de pena que eventualmente poderá ser
imposta, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do
fechado (RHC 74.203/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA,
julgado em 15/09/2016, DJe 27/09/2016). 4. Recurso desprovido”. (RHC 91944/MG - Rel.
Ministra Maria Thereza De Assis Moura, Sexta Turma j. 07/12/2017, p. DJe 15/12/2017).
Ante o exposto, razoável, assim, que a análise fique a critério
do magistrado de origem, ao cabo de mais aprofundado exame dos elementos de
convicção.
Quanto
à
invocação
da
pandemia
de Covid-19 e
recomendação n. 62 do CNJ, observo que o plenário do Excelso STF não referendou a
medida liminar concedida pelo Min. Marco Aurélio em incidente da ADPF 347.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2143534-70.2020.8.26.0000 -Voto no 1.622
7
De fato, a existência de emergência epidemiológica não pode
ser considerada motivo de alvará de soltura irrestrito a todos os presos. O que deve ser
feito, isto sim, é verificar-se se, de fato, encontra-se o preso em situação de risco elevado
que, particularizando-o e fazendo-o destoar da condição de outros detentos, imponha a
substituição da prisão cautelar pela domiciliar ou por alguma outra medida cautelar
substitutiva da prisão e desde que disso não advenha risco acentuado à efetividade do
processo e ao resguardo da segurança da população.
Como já observado pelo STJ:
“...a crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em
conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe
livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver
preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça
penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais
graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal” (HC no 567.408/RJ,
23/03/2020).
No mesmo sentido, não foi juntado aos autos qualquer
documento que comprove: (i) que o paciente tenha sido diagnosticado com suspeita ou
confirmação de Covid-19; (ii) que o paciente tenha problema de saúde anterior que o faça
pertencer ao grupo de risco; (iii) ausência de equipe médica e estrutura ambulatorial na
unidade prisional; (iv) a existência de algum surto incontrolável de COVID-19 no
estabelecimento prisional.
E, se não bastasse, a Portaria Interministerial no 07 de 18
de março de 2020 impõe providências aparentemente suficientes à contenção da
pandemia no sistema prisional, as quais, diga-se de passagem parecem estar sendo
adotadas a contento, como se pode verificar da mensagem encaminhada no dia
13/07/20201 pelo Exmo. Secretário de Administração Penitenciária do Estado de São
Paulo, Nivaldo Cesar Restivo, ao Exmo. Corregedor Geral da Justiça, tendo afirmado
que a taxa de mortalidade entre os presos está na casa de 0,96% dos casos e a
recuperação dos enfermos já atingiu o índice de 89,35%, numa clara indicação do acerto
nas medidas até então adotadas e que tem, bem ou mal, poupado à massa carcerária da
1 1 Mensagem que foi atualizada em 13 de julho de 2020, ocasião em que o Exmo. Secretário detalhou que
a Administração Penitenciária vem adotando medidas de precaução (distribuição de EPI's a funcionários e
detentos e testagem em massa com afastamento/isolamento de casos suspeitos) e que a taxa de letalidade
da Covid-19 nos presídios paulistas é significativamente menor do que a da população em geral.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2143534-70.2020.8.26.0000 -Voto no 1.622
8
temida contaminação em escala maior ou mais grave do que a que se observa fora do
sistema.
Ante todo o exposto, DENEGO a ordem de habeas corpus,
impetrada em favor do Paciente LEANDRO DOS SANTOS OLIVEIRA.
XISTO RANGEL
RELATOR